Tribunal: STF
Processo: HC 103577
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
   DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS 
   INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
   DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO 
   CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA.
I - A questão discutida nos autos não foi apreciada nas 
   instâncias ordinárias. Assim, seu conhecimento em sede originária 
   pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de 
   instância. Precedentes.
II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade 
   flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como 
   sucedâneo de revisão criminal.
III - Habeas Corpus não conhecido, 
   com determinação.